Tribunal: TJBA
Processo: 0514205-86.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514205-86.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON FRANCISCA DA RESSURREICAO

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT. A parte recorrente alegou que a base de cálculo resultou em valor desproporcional ao trabalho desempenhado, requerendo a fixação equitativa dos honorários.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do proveito econômico considerado ínfimo, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. Demonstrado que o valor da condenação – R$ 2.362,50 – é insuficiente para refletir adequadamente o trabalho jurídico realizado, impõe-se a fixação dos honorários por equidade.
4. A aplicação do art. 85, §8º, do CPC em casos de proveito econômico irrisório encontra respaldo em jurisprudência consolidada, inclusive deste egrégio Tribunal.
5. Reforça-se que a compensação de eventual valor já pago a título de honorários sucumbenciais deve ser observada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$2.000,00, com base no art. 85, §8º, do CPC.

Tese de julgamento: "É cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico for considerado irrisório, nos termos do art. 85, §8º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0501122-03.2018.8.05.0080, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso; TJ-BA, APL nº 0502962-92.2016.8.05.0088, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514205-86.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante ADAILTON FRANCISCA DA RESSURREICAO e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.